Tribunal: TJES
Processo: 5007750-03.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007750-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HOODYEVOEH RANNTO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007750-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HOODYEVOEH RANNTO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATAS SANTANA DE SOUSA - ES20738-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
HOODYEVOEH RANNTO DA SILVA
face a decisão constante no evento nº 73.1, que não apreciou o pedido formulado pelo agravante/reeducando para a realização de cursos à distância e leitura de livros com o fim de remição da pena, tendo em vista sua impossibilidade de exercício de atividade laborativa.

Sustenta a defesa, que embora tenha formulado o pedido retro, não houve deliberação judicial sobre o mesmo.

Decisão mantendo a decisão agravada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela procedência do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007750-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HOODYEVOEH RANNTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATAS SANTANA DE SOUSA - ES20738-A

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
HOODYEVOEH RANNTO DA SILVA
face a decisão constante no evento nº 73.1, que não apreciou o pedido formulado pelo agravante/reeducando para a realização de cursos à distância e leitura de livros com o fim de remição da pena, tendo em vista sua impossibilidade de exercício de atividade laborativa.

Sustenta a defesa, que embora tenha formulado o pedido retro, não houve deliberação judicial sobre o mesmo.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva deve ser acolhida.

Em análise dos autos e sobretudo do andamento processual da execução penal do agravante/reeducando, observo que fora formulado pela defesa, no dia 17 de setembro de 2021, o seguinte pedido:

1) Realizar cursos/estudos a distância (às expensas do próprio apenado) para fins de remição da pena nos termos do artigo 126 §2º da Lei 7.210/84, bem como da recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça;

2) Realizar leitura de livros para fins de remição de pena nos termos da resolução nº 391 de 10/05/2021 do Conselho Nacional de Justiça (às expensas do próprio apenado);

3) Receber visitas de amigos na unidade prisional nos termos do artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, haja vista que o Apenado é pessoa idosa, suas irmãs também são idosas e possuem dificuldade de locomoção para visita-lo, de sorte que o reeducando está preso desde dezembro de 2020 e até o momento não recebeu nenhuma visita. Vale ressaltar que o recebimento de visitas aos presos da justiça é um dos meios de ressocialização do preso.

A autoridade judicial em despacho proferido no evento 65, da Guia de Execução Penal, deliberou o seguinte:

“... DETERMINO à UP que havendo disponibilidade de vaga e apresentando o reeducando boa conduta carcerária, analise a possibilidade de incluí-lo em atividades laborativas.

Caso o reeducando esteja inserido nas referidas atividades ou em alguma educativa, bem como tenha planilhas constantes em seu prontuário, determino nos sejam encaminhadas as planilhas de estudo/ trabalho eventualmente desenvolvidas pelo apenado, para análise do pedido de remição.

Com a juntada dos documentos mencionados, abra-se vista ao Ministério Público.

Diligencie-se ...”

Em seguida, no evento 73, fora proferida nova decisão nos seguintes termos:

“... Quanto ao pedido formulado pela Defesa no movimento 58.1 reiterado no movimento 68.1, verifico que este Juízo já proferiu decisão no movimento 65.1.

Entretanto, quanto ao pedido de visitação de amigos, este deverá ser analisado de forma individual, devendo a Defesa apresentar o nome da pessoa interessada bem como comprovar o vínculo de amizade entre os mesmos...”

Todavia, observa-se equívoco do douto magistrado nesta segunda decisão, eis que a questão relacionada ao estudo à distância pelo agravante/reeducando não havia sido analisada, mas apenas solicitada diligência à unidade prisional.

Desta forma, não há dúvidas que há quase 01 (um) ano o pleito defensivo não fora apreciado, tendo neste interregno o agravante/reeducando inclusive obtido a progressão do regime fechado ao semiaberto.

Assim, imperiosa a apreciação do pleito pela autoridade judicial, ainda que o agravante/reeducando tenha mudado a regime prisional mais brando, qual seja, o semiaberto.

Nesse sentido, tem-se o parecer do douto Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz:

“... No despacho ora questionado – evento 73.1, o juízo da execução informou que o pedido de inclusão do agravante em atividades educacionais já havia sido analisado no evento 65.1 e determinou que a Defesa apresentasse o nome da pessoa interessada e o vínculo de amizade com o apenado para analisar de forma individual o pedido de visitação.

Desse histórico, extrai-se que, de fato, as justificativas apresentadas pelo agravante para desempenho somente de atividades educativas não foram apreciadas pelo juízo da execução, razão pela qual deve seu apelo ser provido, a fim de que o juízo a quo se manifeste expressamente sobre a autorização ou não para realização de práticas sociais educativas para fins
de remição ante as justificativas apresentadas...”

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar ao Juízo responsável pela execução da pena do agravante/reeducando, que analise em sua integralidade os pedidos formulados no evento 58.1.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDOS DE ESTUDO À DISTÂNCIA E VISITAÇÃO POR AMIGOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – DETERMINAÇÃO PARA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – AGRAVO PROVIDO.

1. Considerando que os pleitos de estudo à distância e visitação por amigos do agravante/reeducando não foram apreciados pela autoridade judicial de primeiro grau, imperioso a determinação desta que proceda neste sentido.

2.
AGRAVO PROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 5007750-03.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.